Tribunal: TJPA
Processo: 0005917-70.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005917-70.2018.8.14.0012

APELANTE: FRANCISCO SARGES BORGES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

A
PELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial e pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo. Ambas confirmaram que o recorrente teria subtraído aparelhos celulares, acompanhado de outro comparsa e mediante o emprego de arma de fogo. Como se não bastasse, os ofendidos confirmaram o reconhecimento levado a efeito diante da autoridade policial. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.
Condenação mantida
. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II.
Inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma terceira pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Ainda que assim não fosse, constata-se que a referida causa de aumento acabou não sendo empregada, tendo em vista o concurso de majorantes e a aplicação da regra do art. 68, parágrafo único do CPB, que faculta ao juiz a escolha de apenas uma delas, desde que seja a que mais aumente. Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso dos autos, está comprovado que o armamento foi empregado como elemento de intimidação na prática do crime. Permanecendo inalterada a pena, não há que se falar em mudança de regime prisional. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO SARGES BORGES FILHO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dezesseis dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª

Vara

Penal da Comarca de Cametá/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que não há prova material do crime e tampouco provas seguras de sua autoria. Assim, requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, inciso VII do CPPB. No que tange a dosimetria, a defesa requereu o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, alterando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento de pena. Por derradeiro, requereu o
conhecimento
e
provimento
do
presente

apelo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta da peça informativa em anexo que, no dia 25 de maio de 2019, por volta das 20h45 o denunciado FRANCISCO SARGES BORGES FILHO, vulgo "TALES", na companhia de outro indivíduo não identificado, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES MARTINS e LEANDRO BORGES TELES, um aparelho celular MOTO G, PLAY 4, Lilás. Fato ocorrido neste município. Conforme apurado, as vítimas caminhavam em via pública, quando repentinamente foram abordados pelo denunciado e outro indivíduo, que seguiam em uma motocicleta vermelha, ato continuo o denunciado portando uma arma de fogo exigiu que a vítima Marcos lhe repassasse o seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida na companhia de outro individuo não identificado, responsável por pilotar a motocicleta. Acionada a Policia Militar, não logrou-se êxito em efetuar a prisão em flagrante dos assaltantes, tampouco recuperar o objeto roubado, no entanto, em sede policial as vítimas reconheceram o denunciado por fotos, como sendo um dos autores que portava uma arma de fogo durante o roubo. Em seu depoimento, o denunciado atesta não ter cometido o delito em tela, aduzindo que um vulgo "PORCO" seria o responsável pelo roubo e teria alugado a motocicleta consigo, atestando ainda ter alugado referida motocicleta a Lucas e um amigo dele. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial e pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo. Ambas confirmaram que o recorrente teria subtraído aparelhos celulares, acompanhado de outro comparsa e mediante o emprego de arma de fogo. Como se não bastasse, os ofendidos confirmaram o reconhecimento levado a efeito diante da autoridade policial. Transcrevo os trecho dos depoimentos citados no parecer,
verbis
:

Vítima Leandro Borges Teles (fls. 228):

“Que, foi assaltado pelo acusado e um comparsa, os quais utilizaram uma arma de fogo para lhe subtrair o aparelho celular assevera, ainda, que o acusado levou o seu celular e o da outra vítima. Informa, ainda, que o acusado empreendeu fuga após o assalto. Relata, por fim, que o acusado foi reconhecido pelo depoente na delegacia”

Vítima Marcos Vinicius Rodrigues Martins (fls. 288):

“[...] Que, fora abordado por dois assaltantes, sendo que um deles utilizava uma arma de fogo. Relata, ainda, que só reconheceu o assaltante, porque este era conhecido de um colega seu [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa
postulou
pelo
decote
das
majorantes
.

Inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma terceira pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Sobre o
concurso de pessoas
, já

se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

Ainda que assim não fosse, constata-se que a referida causa de aumento acabou não sendo empregada, tendo em vista o concurso de majorantes

e a aplicação da

regra do art. 68, parágrafo único do CPB, que faculta ao juiz a escolha de apenas uma delas, desde que seja a que mais aumente.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
.

É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso dos autos, está comprovado que o armamento foi empregado como elemento de intimidação na prática do crime. Portanto, o apelante faz jus a mencionada majorante.
Permanecendo inalterada a pena,

não há que se falar em mudança de regime prisional. Assim,

o

improvimento

do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 03/04/2024